Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725148-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento proposta por G.D.O.G, julgou procedentes os pedidos da autora. O dispositivo da sentença foi proferido no seguintes termos (ID 66493337): “Ante o exposto, conformo a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para deferir a isenção da inscrição da autora (No 10022624) na Primeira etapa do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) SUBPROGRAMA 2023 (TRIÊNIO 2023/2025), determinando o fornecimento do atendimento especial solicitado, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00, considerando-se os parâmetros do art. 85, §2o e §8o do CPC. Transitada em julgado, nada mais pedido, arquivem-se.” A apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Apresentadas as contrarrazões, o processo foi incluído em pauta de julgamento na 02a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada nos dias 29/01/2025 a 05/02/2025. Posteriormente, a apelada informou que não pôde fazer a prova de segunda etapa. Relatou que, “apesar de ter decisão judicial de tutela de urgência não houve o seu cumprimento”. Pede a aplicação da multa. Intime-se a apelante, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao pedido da autora/apelada. Mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator